Tribunal: TJSP
Processo: 1029085-73.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, COM OBSERVAÇÕES – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.